Tribunal: TJMT
Processo: 1032285-77.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032285-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NIZETE CONCEICAO DE MATOS FRANCO ARRUDA - CPF: 009.694.681-48 (RECORRIDO), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1032285-77.2022.8.11.0001 – Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDA: NIZETE CONCEICAO DE MATOS FRANCO ARRUDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de
Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – BIOMETRIA FACIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE RECORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da empresa credora na realização da inscrição do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito, ante a ausência do regular pagamento do débito decorrente de relação contratual existente entre as partes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito
sub judice
(R$ 75,94), bem como condenou a parte recorrente ao pagamento no valor
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, em decorrência da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por suposta pendência financeira, decorrente de debito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral – Da inexistência dos alegados danos morais.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral – Da inexistência dos danos morais.

Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que há provas da existência de relação jurídica entre as partes, diante da juntada da biometria facial da parte recorrida realizada no momento da contratação, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Logo, entendo que, a empresa recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de regular pagamento das obrigações contratuais, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não trouxe o comprovante de quitação referente ao débito questionado, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

2. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial da parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023